Tribunal: STF
Processo: HC 247175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ACESSO A APARELHOS CELULARES PARA PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO PLENO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.